Tribunal: TJES
Processo: 5021412-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021412-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: PANCAS - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021412-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: PANCAS - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
David Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, no qual se sustenta a ilegalidade da
prisão preventiva decretada em razão do alegado descumprimento da medida cautelar consistente na proibição de frequentar bares, bem como a existência de excesso de prazo na persecução penal, com pedido de revogação da custódia ou, subsidiariamente, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa apto a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 282, §4º, do Código de Processo Penal, diante do descumprimento de medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, especialmente a proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares.

4.
Os elementos constantes dos autos originários, notadamente boletim de ocorrência e registros fotográficos, demonstram que o paciente foi flagrado pela polícia militar nas proximidades de bar, ingerindo bebida alcoólica, em situação incompatível com a cautelar imposta.

5.
A versão defensiva de que o paciente se encontrava em praça pública não foi acompanhada de prova capaz de desconstituir o relato policial, o qual se mostra corroborado pelo conjunto probatório.

6.
O histórico criminal do paciente, que responde a outros processos por tentativa de homicídio, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, pois já anteriormente descumpridas pelo paciente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Não se configura excesso de prazo na persecução penal, uma vez que os prazos processuais não são fatais e devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9.
A tramitação do feito demonstra diligências em curso, inclusive expedição de carta precatória para oitiva de vítima residente em outra comarca, inexistindo desídia da autoridade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

O
rdem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.
O descumprimento de medida cautelar imposta por ocasião da liberdade provisória autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 282, §4º, do CPP.

2.
A reiteração delitiva e a periculosidade evidenciada por antecedentes e ações penais em curso justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Não há excesso de prazo quando a demora na persecução penal se mostra razoável e justificada pelas peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º, 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5007835-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José August
o Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 15.12.2023;

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021412-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: PANCAS - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
DAVID PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
d
a Comarca de Pancas
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, no bojo da impetração, a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão se fundou na premissa de que o paciente descumpriu medida cautelar de “
não frequentar bares
”.

Contudo
,
alega que não houve descumprimento das medidas cautelares, vez que “
a
fotografia utilizada pela autoridade policial para justificar o pedido de prisão retrata o Requerente em uma praça pública
”.

Atenta para o fato de que “
o
Requerente encontra-se preso, à disposição do Estado, enquanto a acusação sequer
conseguiu formalizar a imputação penal
”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Na decisão

de

id. nº 61381726 dos autos originários
, foi concedido ao requerente o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes cautelares:
I -
Comparecimento bimestral em Juízo para justificar suas atividades sempre na última semana

de cada mês;
II -
Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer aos atos processuais;
III –
Obrigação de comprovar o novo endereço em juízo no prazo de 05 (cinco) dias;
IV -
Proibição de acesso ou frequência a bares, boates e estabelecimentos similares
;
V -
Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem autorização judicial
.

Alertou, o magistrado de piso que eventual descumprimento daquelas resultaria em novo cerceamento de liberdade do coacto.

Mesmo tendo ciência das condições acima expostas, o que se extrai do
boletim de ocorrência

e fotografia
de
id n°
66157887
e
66161014
dos autos originários
, o paciente
foi
flagrado
pela polícia militar
próximo a um bar, fazendo uso de bebidas alcoólicas, na companhia de várias pessoas
.

A situação em apreço, por si só, já autoriza a decretação da medida constritiva, nos moldes do previsto no artigo 312 e artigo 282, §4º, ambos do CPP.

Cito jurisprudência de caso análogo, oriunda deste E. Tribunal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas cautelares fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória, o que justifica a mais gravosa medida cautelar com base no art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. Precedentes do STJ.
2. Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus Criminal 5007835-52.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/12/2023)

Por outro lado, apesar de a defesa alegar que o paciente estava em uma praça pública, a defesa não juntou documento que desconstitua a versão dos policiais militares, que é corroborada pelo lastro probatório.

Ademais,
ressalto
que
o paciente
responde a
outros
processos criminais por tentativa de homicídio
de nº
5000601-62.2024.8.08.0039 e 5001129-96.2024.8.08.0039,
o
que demonstra periculosidade
e risco de reiteração delitiva
.

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora pelo coacto.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

N
o que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito
, o que não se verifica,
com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto,
constato das informações de
id. nº 17608350
que o feito demanda uma complexidade de diligências, incluindo a oitiva da vítima, que reside em outra Comarca. Assim, o feito aguarda o retorno da Carta Precatória, já expedida, para, por fim, cumprir as finais diligências da autoridade policial e dar vista dos autos ao Ministério Público.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.